Tribunal: STF
Processo: ARE 1524143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. POLICIAL MILITAR. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA N.º 8.591/2007 ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO RESP 1668722/MG (STJ) e AGRG NOS ERESP 1094515/PR (STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento do RESP 1668722/MG, o STJ concluiu que é impossível, na fase executiva, impor-se limite ao reajuste concedido em razão de incorreta conversão dos vencimentos para URV se a citada reestruturação de carreira ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão e não se alegou a matéria na ação de conhecimento. 



    3. Posteriormente, o STJ no julgamento do AgRg nos EREsp 1094515/PR, entendeu que não obstante a pacificação com RESP 1668722/MG, somente é cabível a arguição de tal limitação após o trânsito em julgado nos casos em que a previsão de compensação/limitação constar em lei posterior à última oportunidade de que a defesa dispunha para fazer tal pedido no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado. 



    4. In casu, a Lei de Reestruturação Estadual nº 8.591/2007, de abril/2007, é anterior ao trânsito em julgado do título coletivo formado na Ação Ordinária n.º 158-64.2005.8.10.0054 (ocorrido em 01/10/2013), razão pela qual a ausência de discussão e decisão no que tange à matéria relativa à limitação temporal da obrigação de fazer no âmbito da fase de conhecimento, quando era plenamente possível, impede a sua reapreciação em sede de cumprimento de sentença, por ofender a coisa julgada. 



    5. Agravo conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação à Emenda Constitucional n° 19/1998 e ao “estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA Nº 05 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 561.836)”.



    O recorrente sustenta que “[o]s exequentes pretendem fazer cumprir um título judicial oriundo de Ação Coletiva, porém, NÃO TEM como serem alcançados por esta coisa julgada, pois, foram beneficiados com a REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MILITAR, limitação temporal para a incorporação do índice de URV”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão recorrida, ante os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Colhe-se dos autos que a demanda pretende dar cumprimento ao título judicial constituído nos autos da Ação Ordinária n.º 0015170-10.2010.8.10.0054, que julgou procedente o pedido de pagamento de reposição salarial em face da conversão errônea de URV. 



    A pretensão recursal gira em torno do reconhecimento da limitação temporal do direito à diferença decorrente da conversão da URV em razão ao do Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei nº 8.715/07 



    Compulsando os autos, verifico que o Estado do Maranhão apresentou impugnação ao cumprimento de sentença pretendendo o reconhecimento de excesso de execução, a inadmissibilidade de fracionamento de honorários sucumbenciais via pagamento por meio do RPV, além da revogação da gratuidade de justiça. 



    Entretanto, no presente momento processual, o Estado do Maranhão deduziu pedido fundamentado em Prescrição Executória alegando a existência de Lei de Reestruturação Estadual nº 8.591/2007 (instituição de subsídio) para a carreira de policiais militares, em fundamentação, a priori, desvinculada do que restou decidido na origem. 



    In casu, o Estado do Maranhão defende que o STJ no julgamento do REsp 1.668.722/MG, discutiu a possibilidade de aplicar limitação temporal à implantação salarial (conforme definido pelo STF no RE 561836 em 2013), às execuções em andamento, alegando que tal matéria não estaria sujeita à preclusão. 



    (...)



    Pela leitura do precedente acima transcrito, vê-se que o fator primordial a se verificar para a aplicação ou não da limitação temporal, é o cotejo entre a data do trânsito em julgado do título judicial que se executa com a data da publicação da lei de reestruturação na carreira dos servidores exequentes. 



    No caso dos autos, vejo que o trânsito em julgado do título formado na Ação Ordinária n.º 0015170-10.2010.8.10.0001 data de 01/10/2013 (ID 41598693 – origem), enquanto a Lei de Reestruturação Estadual nº 8.591/2007, foi abril/2007, portanto, ANTERIOR ao trânsito em julgado. 



    Assim sendo, tal questão poderia ter sido discutida em sede de ação de conhecimento, já que à data do trânsito em julgado do título, já havia reestruturação a ser discutida nos autos, o que não aconteceu por nenhuma das partes. 



    Nesse contexto, na situação concreta analisada, por se tratar de obrigação de entrega de soma (pagamento de quantia) e considerando que o ente estatal quedou-se inerte em aduzir a existência da Lei n.º 8.591/2007 como forma de defender a incorporação da URV aos subsídios dos Policiais Militares do Estado, eventual adequação do título judicial à referida legislação não mais pode ser feita, porquanto albergado sob o manto da coisa julgada. 



    E embora a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atue rebus sic stantibus, a edição da referida lei reestruturadora, como dito em linhas anteriores, deu-se em momento anterior ao próprio ajuizamento da (ocorrida em 2013), do que decorre a impossibilidade de que seja alterado o título executivo em debate.



    Por fim, o próprio STJ, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.094.515/PR admitiu que a discussão, após o trânsito julgado, ocorre somente nos casos de criação de norma legal posterior à última oportunidade de que a defesa dispunha para fazer tal pedido no processo cognitivo,



    (...)



    Logo, uma vez ausente discussão e decisão no que tange à matéria relativa à limitação temporal da obrigação de fazer no âmbito da fase de conhecimento, quando já era possível, sob pena de se afrontar a coisa julgada, entendo que a discussão sobre a limitação temporal do crédito em sede de impugnação no cumprimento de sentença não é razoável, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.”



    Verifica-se, assim, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 687.865-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 952.160-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/8/16). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/4/19). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE 1.118.475-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ademais, no julgamento do ARE nº 968.574- RG (Tema 913), Relator o Ministro Teori Zavascki, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJ de 12/9/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente